Tribunal: TCU
Processo: 022.949/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 252/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.949/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adir Iracema Alves Pereira Eble (XXX.586.690-XX); Beatriz Zito da Costa (XXX.643.000-XX); Docelina de Fatima Maciel Braga (XXX.063.630-XX); Eliana Regina Pereira (XXX.162.050-XX); Gerci Felomena Braga Silveira (XXX.880.430-XX); Gladis Witzel Rechia (XXX.602.100-XX); Ivone Maciel Braga (XXX.595.047-XX); Jorge Diego Vargas Pereira (XXX.903.540-XX); Lenir Zito da Costa (XXX.510.370-XX); Luiza Bete Braga Hofferber (XXX.187.590-XX); Maria Diva da Costa Araujo (XXX.182.797-XX); Maria Elvira Preto Munauer (XXX.147.430-XX); Noemi Braga Mello (XXX.191.510-XX); Patricia Alves Pereira (XXX.009.800-XX); Ruth Lima da Silva (XXX.644.350-XX); Terezinha da Costa Sotelo (XXX.288.370-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.